Tribunal: TJMT
Processo: 1038681-30.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 1038681-30.2023.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE (s): JORGE MICHAEL ANDRADE FONSECA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO SEM PRÉVIA OITIVA DO BENEFICIÁRIO. NULIDADE CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS PARA GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Jorge Michael Andrade Fonseca contra sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 309 do CTB à pena de 6 meses e 15 dias de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade, com suspensão do direito de dirigir por três meses. A defesa alega nulidade na revogação da suspensão condicional do processo sem prévia audiência de justificação, inobservância do rito da Lei no 9.099/95 e insuficiência probatória. O Ministério Público defende a regularidade da decisão e a suficiência das provas. O parecer ministerial opinou pelo parcial provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que revogou a suspensão condicional do processo sem prévia audiência de justificação; (ii) verificar se houve inobservância do rito sumaríssimo da Lei no 9.099/95; e (iii) analisar se há provas suficientes para embasar a condenação do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A revogação do sursis processual, sem a prévia intimação do beneficiário para justificar o suposto descumprimento das condições, configura cerceamento de defesa e afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.
A existência de requerimento expresso do Ministério Público de primeiro grau para intimação do acusado reforça a necessidade de oitiva prévia antes da revogação do benefício.
A jurisprudência consolidada do TJMT e dos tribunais superiores reconhece a nulidade de decisões que revogam o sursis sem oportunizar ao acusado a apresentação de justificativas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:"1.É nula a decisão que revoga o benefício da suspensão condicional do processo sem assegurar ao beneficiário o exercício do contraditório e da ampla defesa.2.O juízo de origem deve, previamente à revogação do sursis, intimar o acusado para audiência de justificação, garantindo-lhe a oportunidade de demonstrar o cumprimento ou a impossibilidade de cumprimento das condições impostas."
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 89, § 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 294.380/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17/03/2017;
TJ-MG, Rec. em Sentido Estrito 0011668-39.2022.8.13.0525, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 24/01/2023;
TJMT, N.U 0004335-77.2019.8.11.0046, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 22/01/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038681-30.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JORGE MICHAEL ANDRADE FONSECA - CPF: 057.529.532-51 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), Márcio Zwing Herculano (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026